Tribunal: STF
Processo: HC 75114
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E SIMPLES TENTADO. INTRODUÇÃO, PELO TRIBUNAL, DE
QUALIFICADORA NÃO PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não pode o Tribunal, ao julgar recurso em sentido
estrito da acusação, interposto contra a sentença de pronúncia,
introduzir qualificadora não pleiteada pela acusação.
2. Habeas-corpus conhecido e deferido.